Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-92.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002354-92.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GRACIELA MARLEI SOBRINHO REIS

Advogado(s)
:
ADRIANO DIAS DE MOURA, ANDRE LUIZ DA SILVA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO COM TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido vítima de fraude bancária, na qual terceiro, valendo-se de informações sigilosas, realizou transações não autorizadas em sua conta, ocasionando-lhe prejuízo financeiro no valor de R$ 2.067,58.

2. A relação jurídica entre a autora e o banco réu está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ.

3. A fraude cometida por terceiro, mediante uso de dados bancários da autora, caracteriza fortuito interno, inerente à atividade de risco da instituição financeira, que deve zelar pela segurança das operações realizadas em seus sistemas.

4. O banco réu não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha na prestação do serviço ou a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, conforme exige o art. 14, § 3º, do CDC.

5. Restando demonstrada a efetiva perda patrimonial decorrente da fraude, impõe-se a condenação do banco ao ressarcimento dos danos materiais.

6. A violação de direitos da personalidade da consumidora, em contexto de insegurança bancária e exposição a risco, caracteriza dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, X, da CF/88.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002354-92.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante PICPAY SERVICOS S.A e como apelada GRACIELA MARLEI SOBRINHO REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .